Tribunal: TJMT
Processo: 1014583-53.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014583-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ERAQUE MAGGI SCHEFFER - CPF: 512.701.459-91 (AGRAVANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL - CNPJ: 00.685.383/0001-89 (AGRAVADO), FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIA ULIANA ORLANDO - CPF: 031.591.499-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXCUTIVIDADE - DUPLICATA SEM ACEITE – TÍTULO PROTESTADO - MERCADORIA COMPROVADAMENTE ENTREGUE – INSURGÊNCIA QUANTO À LEGITIMIDADE/IDENTIDADE DO TERCEIRO RECEBEDOR E DO LOCAL DE ENTREGA – AFERIÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que apenas deve ser admitida quando a matéria puder ser conhecida de ofício pelo juiz e cuja aferição não demande a produção de provas.

II - Consoante entendimento jurisprudencial pacificado, a contestação da assinatura consignada no comprovante de entrega da mercadoria, mediante simples alegação genérica de desconhecimento do recebedor, não tem o condão de afastar a legitimidade do débito cobrado, porquanto tendo a mercadoria sido entregue no endereço indicado pelo comprador e recebida por funcionário que lá se encontrava, tem-se por regular o seu recebimento, em aplicação à teoria da aparência, prevalecendo a boa-fé, norteadora das relações negociais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ERAQUE MAGGI SCHEFFER
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0009875-66.2004.8.11.0003, proposta pela
COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA – COOCENTRAL
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade suscitada pelo agravante.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que os pressupostos da ação de execução constituem matéria de ordem pública, que pode
m
ser conhecida
s
de ofício pelo
Juízo
.

Aduz que o feito carece
de
título hábil capaz de embasar a pretensão executiva, uma vez que está alicerçado em duplica
t
a sem aceite, desprovid
a
da assinatura do emitente, em flagrante inobservância aos requisitos de validade do título de crédito,
hipótese que autoriza
o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, com a consequente extinção da execução
,
já que não demanda
dilação probatória.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão, que rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pelo executado, ora agravante, por entender que o acolhimento da matéria suscitada dependeria de dilação probatória.

Pois bem.

Como cediço, a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que apenas deve ser admitida quando a matéria puder ser conhecida de ofício pelo juiz e cuja aferição não demande a produção de provas.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.
2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Na origem, a execução foi proposta pela empresa agravada visando o recebimento do crédito no valor de R$ 31.899,19 (trinta e oito mil oitocentos e noventa e nove reais e dezenove centavos), representado pela duplicata acostada no id n. 45349278, nos autos de origem, originada da compra e venda de sementes entabulada entre as partes.

Na tese formulada, o executado, ora agravante, alega que a execução carece de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, porque está alicerçada em documento desprovido de eficácia executiva, já que a duplicata que instrui o processo está desacompanhada de prova do recebimento do produto, na medida em que o produto foi entregue em endereço estranho e o comprovante de recebimento está assinado por terceira pessoa.

Diz, com base nessas condições, que o título de crédito não se reveste de força executiva por inobservância aos requisitos formais do art. 2º, § 1º, da Lei nº 5.474/68, razão pela qual a matéria suscitada independe de dilação probatória, passível de ser acolhida em sede de exceção de pré-executividade.

Na espécie, não assiste razão ao agravante.

Com efeito, a Lei n. 5.474/68, dispõe que para que a duplicata sem aceite alcance força executiva, basta que atenda ao exigido dos títulos executivos extrajudiciais comuns, a saber:

Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar: (Redação dada pela Lei n. 6.458, de 1º.11.1977)

(...)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: (Redação dada pela Lei n. 6.458, de 1º.11.1977)

a) haja sido protestada; (Redação dada pela Lei n. 6.458, de 1º.11.1977)

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico; (Redação dada pela Lei n. 14.301, de 2022)

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

(Redação dada pela Lei n. 6.458, de 1º.11.1977)

Da análise do dispositivo acima transcrito, infere-se que a duplicata, ainda que sem aceite, pode ser objeto de ação de execução, desde que o exequente demonstre que a duplicata tenha sido protestada, que a mercadoria tenha sido entregue e que, consequentemente, não tenha sido recusada pelos motivos previstos nos artigos 7º e 8º da referida lei.

Ademais, consoante entendimento jurisprudencial pacificado, a contestação da assinatura consignada no comprovante de entrega da mercadoria, mediante simples alegação genérica de desconhecimento do recebedor, não tem o condão de afastar a legitimidade do débito cobrado, porquanto tendo a mercadoria sido entregue no endereço indicado pelo comprador e recebida por funcionário que lá se encontrava, tem-se por regular o seu recebimento, em aplicação à teoria da aparência, prevalecendo a boa-fé, norteadora das relações negociais.

Para registro, seguem os precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – PROCEDÊNCIA – DUPLICATA PROTESTADA – COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – ASSINATURA NÃO RECONHECIDA PELO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O ASSINANTE DO CANHOTO NÃO PERTENCE AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO DEVEDOR – TÍTULO EXEQUENDO HÍGIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A duplicata, ainda que não aceita, é título executivo extrajudicial, desde que protestada e acompanhada de prova de remessa ou entrega da mercadoria.
2. Cabe ao devedor o ônus de desconstituir a assinatura de recebimento de mercadorias constante da nota fiscal regularmente emitida. (
TJ/MT - Ap, 7481/2011, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/09/2012, Data da publicação no DJE 17/09/2012)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMISSÃO DE DUPLICATAS ACOMPANHADAS DAS NOTAS FISCAIS – ENTREGA DE MERCADORIA – ASSINATURA CONTESTADA – ALEGAÇÃO GENÉRICA SEM CONTEÚDO PROBATÓRIO - TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As duplicatas sem aceite, acompanhadas de provas escritas, tais como nota fiscal e comprovante de recebimento da mercadoria, levam à conclusão que subsiste a obrigação, podendo ser consideradas títulos hábeis a instruírem a ação monitória, o que é o caso dos autos, restando imperiosa a constituição do crédito aduzido na inicial.
O comprovante de entrega das mercadorias dispensa tanto a assinatura do representante legal, quanto à de pessoa com poderes específicos para tanto, incidindo a teoria da aparência, sendo válido, portanto, o ato praticado por aquele que aparenta ter os necessários poderes, prevalecendo a boa-fé.
(N.U 0018747-67.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019)

Nesse contexto, por mais que o excipiente/agravante se insurja, o fato é que a aferição quanto à alegada ausência de vinculação dele com o endereço onde a mercadoria foi entregue, que, aliás, pertence ao grupo econômico de sua família, assim como o desconhecimento quanto à identidade do terceiro recebedor demanda dilação probatória, providência que se mostra inviável na via estreita da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024